Tribunal: TJES
Processo: 0010534-64.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010534-64.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: GRECI TAVARES DE SOUZA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS POR INADIMPLEMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em contrato de financiamento de veículo, declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios para o período de inadimplência e reconheceu a ilegalidade da contratação de seguro prestamista, por configurar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios estipulada para o caso de inadimplemento (14,20% ao dia) é abusiva, por gerar desvantagem exagerada ao consumidor e (ii) saber se a contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, em contrato de adesão, caracteriza venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de juros remuneratórios em caso de inadimplemento em percentual (14,20% ao dia) que supera de forma desproporcional a taxa de normalidade do contrato (1,65% ao mês) coloca o consumidor em desvantagem exagerada, prática vedada pelo § 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Em se tratando de contrato de adesão, a autonomia da vontade é mitigada, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para revisar cláusulas abusivas.

5)
Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

6)
A ausência de comprovação de que fora oportunizada ao consumidor a escolha de outra seguradora caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios para o período de inadimplência em patamar excessivamente desproporcional à taxa de normalidade do contrato configura prática abusiva, nos termos do § 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção judicial, especialmente em contratos de adesão.

2. Configura venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I, e art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar a higidez de decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada, reformou em parte a sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade de encargos contratuais, especificamente no que tange aos juros remuneratórios por atraso e à contratação de seguro prestamista.

A decisão agravada, ao analisar o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, concluiu pela manifesta abusividade da cláusula que estipulou juros remuneratórios de 14,20% ao dia em caso de inadimplemento.

Esse percentual supera de forma desproporcional a taxa de normalidade (1,65% ao mês), implicando encargo mensal superior a 400%, o que configura desvantagem exagerada ao consumidor, em ofensa ao § 1º do art.51 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a alegação da instituição financeira de que a taxa de juros fora livremente pactuada não se sustenta.

Em se tratando de contrato de adesão, a autonomia da vontade é mitigada, cabendo ao Poder Judiciário intervir para coibir práticas abusivas que coloquem o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade, como no caso.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios quando configurada a relação de consumo e a abusividade concreta (
Temas
24 a 36
), o que se verifica na hipótese.

No que tange à contratação do seguro prestamista, a Corte Cidadã, no julgamento do Tema 972, firmou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Com efeito, a liberdade de escolha do consumidor é violada quando a contratação do seguro é imposta como condição para a obtenção do financiamento, prática que configura a denominada venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, embora a instituição financeira alegue a facultatividade da contratação, o contrato de adesão não oferece ao consumidor a possibilidade real de discutir as cláusulas ou de buscar outra seguradora no mercado, o que macula a validade da avença.

A ausência de comprovação de que fora oportunizada ao consumidor a escolha entre diferentes seguradoras reforça a conclusão pela ocorrência da prática abusiva.

Portanto, a decisão monocrática não merece reparo, pois em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e com as normas de proteção ao consumidor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.